Tribunal: TJDFT
Processo: 0716383-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Ementa: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR ESCALADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DISPENSA DE PERÍCIA. INDENIZAÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado mediante escalada (art. 155, § 4o, II, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pela prática de furto qualificado; (ii) estabelecer se a qualificadora da escalada pode ser reconhecida sem a realização de perícia técnica específica; (iii) determinar se é cabível a fixação de indenização mínima à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, termo de restituição, ocorrência policial e arquivos de mídia que comprovam a ocorrência do crime de furto qualificado mediante escalada.
4. A autoria está comprovada pela confissão extrajudicial espontânea prestada em audiência de acordo de não persecução penal posteriormente rescindido por descumprimento, corroborada pela prisão em flagrante, pelo encontro do acusado nas mesmas vestes das imagens de videomonitoramento, pela localização do bem subtraído e pelos depoimentos harmônicos da vítima e das testemunhas policiais.
5. A qualificadora da escalada pode ser reconhecida sem perícia técnica quando evidenciada de forma inconteste por outros elementos probatórios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tendo sido comprovada pela confissão do acusado, pelo depoimento da vítima, pelas imagens de videomonitoramento e pela transposição de muro com significativa altura.
6. A indenização mínima de R$ 1.200,00 é cabível diante do pedido expresso na denúncia, da evidência do dano por meio do depoimento da vítima e nota fiscal de R$ 1.850,00, e da observância do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 155, caput e § 4o, II, do Código Penal; Art. 155 do Código de Processo Penal; Art. 59 do Código Penal; Art. 65, III, "d", do Código Penal; Art. 68 do Código Penal; Art. 33, § 2o, "c", do Código Penal; Art. 44 do Código Penal; Art. 386, VII, do Código de Processo Penal; Art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça; STJ - AgRg no HC: 809895 SP 2023/0087860-1, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 02/06/2023; STJ - AgRg no REsp: 1985419 MT 2022/0041146-0, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 01/12/2022; STJ - AgRg no HC n. 556.549/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/03/2021; Acórdão 1351077, 0754183-93.2019.8.07.0016, Relator Desembargador Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, publicado no DJe 21/07/2021; Acórdão 1878413, 0735416-41.2022.8.07.0003, Relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, publicado no DJe 24/06/2024.